Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718413-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LUIZA DE JESUS LAGO LIMA D E C I S Ã O Vistos etc., Banco BMG S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença (processo no 0723742-77.2019.8.07.0001), ajuizada em seu desfavor por Luiza de Jesus Lago Lima. Relata que o magistrado a quo inadmitiu o seguro garantia judicial por si apresentado, sob o fundamento que a garantia somente poderia ser prestada em dinheiro, e determinou que fosse certificado o decurso do prazo do pagamento voluntário, com o prosseguimento do feito. Informa que depositou a quantia que entende incontroversa, no valor de R$ 13.449,81 (treze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) e juntou a apólice do seguro fiança como garantia para discutir o montante que entende ser controvertido. O agravante fundamenta sua pretensão nos artigos 835 e 848 do CPC, sustentando que a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro para fins de garantia do juízo. Com espeque no aduzido, requer seja deferida tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada no sentido de reconhecer a modalidade do seguro garantia judicial como garantia do juízo. Preparo efetuado conforme ID 36080591. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o agravante apresenta a apólice do seguro garantia judicial a fim de discutir o montante que entende controvertido no cumprimento de sentença, após ter efetuado o depósito do valor incontroverso, tendo o magistrado inadmitido essa modalidade de garantia sob o fundamento de que não pode ser equiparada a dinheiro. Ora, se a pretensão do agravante se limita à suspensão do curso processual da execução fiscal e o seguro garantia ofertado cumpre as exigências legais, não se mostra razoável a rejeição dessa modalidade de garantia sob a alegação de que deve prevalecer o depósito em dinheiro. A pretensão do agravante está amparada pelos artigos 835, §2o do CPC, 7o, inc. II, e 9o, caput, e inc. II, da Lei no 6.830/1980. Ademais, o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos determinados na r. decisão agravada, com a intimação da parte credora para apresentar planilha com acréscimo de multa e honorários em razão da ausência de pagamento do valor total, sem considerar a quantia controvertida apontada pelo executado, ora agravante, caracteriza o risco de dano. Assim, em uma análise perfunctória própria da presente fase, entendo que estão presentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante dessas constatações, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora